Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726154-71.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RENATO BARBOSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por RENATO BARBOSA OLIVEIRA: “Defiro ao Autor a gratuidade judiciária. Anote-se. Mantenho o sigilo dos documentos bancários apresentados pelo autor, restringindo a visualização às partes e respectivos advogados. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RENATO BARBOSA OLIVEIRA em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. O autor alega, em suma, que revogou a autorização de débito em conta corrente e conta salário de parcelas de mútuos contraídos com o requerido, em maio/2025. No entanto, o credor já programou o desconto das prestações nos meses seguintes, privando-o da integralidade de seus proventos. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de realizar descontos em sua conta corrente e/ou salário oriundos dos contratos no 0207877696, no 0214509737, no 0213908832, no 0211577413, no 0211091391 e no 0217215165. É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, estão presentes e suficientemente demonstrados tais pressupostos para subsidiar, em juízo de cognição sumária, a concessão da medida. A Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, providência esta requerida pelo autor, a qual foi devidamente recebida pela Instituição na pessoa de José Antônio da Silva Filho, e não implementada pelo réu. Quanto à urgência, verifica-se que todo o rendimento mensal do requerente tem sido absorvido pelo pagamento dos referidos empréstimos, privando-a do mínimo existencial, o que revela o perigo de dano irreparável. Diante desse quadro, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao Banco de Brasília S.A. que se abstenha de promover descontos na conta salário e/ou conta corrente do autor, referente aos contratos no no 0207877696, no 0214509737, no 0213908832, no 0211577413, no 0211091391 e no 0217215165, até decisão em sentido diverso. Fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada débito realizado em descumprimento desta ordem. Deixo de designar audiência de conciliação, neste momento, ante o desinteresse já manifestado pelo autor, sem prejuízo de determinar a realização do ato, caso se mostre oportuno e conveniente à solução consensual da controvérsia. Cite-se o réu, por sistema. Intime-se por mandado, com prioridade.” A Agravante sustenta (i) que a “parte autora é cliente GDF, SEE, com RENDA BRUTA R$7.595,25 e RENDA LIQUIDA R$3.851,21, possui relacionamento com BRB desde 02/2015 com a conta corrente 104/051570-0”; (ii) que os “contratos de Crédito Pessoal 0207877696 e 0214509737 foram firmados através so sistema Pré-Aprovado, assinados digitalmente”; (iii) que a autorização foi expressamente concedida no ato da contratação, o que impossibilita o cancelamento neste momento”; (iv) que “a LEI No 7.239 DE 19 DE ABRIL DE 2023 do Deputado Wellington Luiz foi declarada Inconstitucional pela ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 de 30/05/2023”; (iv) que “o Banco não pode ser responsabilizado por operações contratadas em outras Instituições Financeiras e ainda assim, tem medido esforços para ajustar o comprometimento da renda do cliente de forma a atender as legislações vigentes e atender a necessidade existencial dos clientes, através da abertura a renegociações e programas de educação financeira”; (v) que a gestão efetiva da renda do cliente é de sua responsabilidade e foge da alçada da instituição”; (vi) que “A Reclamação no BACEN realizada pelo cliente trata-se exclusivamente da insatisfação da não aceitação pelo Banco da sua solicitação de cancelamento da autorização de débitos das parcelas”; (vii) que “o pedido de cancelamento da autorização do débito decorre de vontade deliberada da parte Autora e não está relacionada à fraude na contratação da operação ou qualquer outro problema ou defeito na contratação com o Banco ou agência”; (viii) que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central “prevê que o cancelamento desses débitos só pode ser realizado em situações onde não houver autorização prévia ou reconhecimento por parte do titular da conta”; (ix) que agiu em exercício regular de direito e não pode ser responsabilizada civilmente por isso; (x) que “o ajuste de pagamento por meio de débito automático confere ao consumidor acesso a condições mais benéficas de crédito e a alteração unilateral dessa forma de pagamento, sem que haja equivalente alteração nas demais cláusulas do ajuste, dá ao consumidor vantagem indevida, o que não é tutelado pelo direito”; e (xi) que a multa diária é descabida, pois não atende aos requisitos legais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência e afastar a multa arbitrada. Preparo recolhido (ID 73464115). É o relatório. Decido. O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, autorizado pela Resolução BACEN 4.790/2020, em princípio não desobriga o consumidor de pagar o empréstimo contraído por meio desse mecanismo expressamente convencionado. Não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor, mediante simples cancelamento, desconstitua a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. A legislação em vigor, de maneira abrangente, não permite que a “garantia” do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente seja invalidada, em flagrante violação à força obrigatória do contrato, por força do cancelamento ou da revogação da autorização dada pelo consumidor. A revogação da autorização, de maneira a subtrair imotivadamente a garantia representada pelo desconto das prestações em conta corrente, encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e do equilíbrio contratual consagrados nos artigos 422 do Código Civil e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso desprovido. (AGI 0747072-67.2023.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe: 20/3/2024)” Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém dos consectários da decisão agravada: cessação do pagamento do empréstimo contraído. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator